Tribunal: TJMT
Processo: 1010707-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010707-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção, Enquadramento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA - CPF: 707.535.631-34 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), GERENTE DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO/CA/SGP DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, XV, ÚLTIMA PARTE, DO RITJ/MT, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM RELAÇÃO A SUPOSTO ATO ILEGAL PRATICADO PELO SR. GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, E DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO, O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ATO DA GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.

1. Não se revela possível a impetração de mandado de segurança, se não há a demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimado coatora.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é incompetente para processar e julgar mandado de segurança no qual Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração figura como autoridade coatora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Douglas de Campos Bruno Moura em face de ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO E PELA GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, consubstanciado no indeferimento do requerimento de progressão horizontal na carreira, sob o fundamento administrativo de que “
ao ser cedido para outro órgão, estaria ele afastado do seu exercício do cargo ou emprego, estando dessa forma suspensos os prazos de interstício
”.

Em suas razões, sustenta o impetrante que “
na cessão não há o afastamento do exercício do cargo ou emprego, mas sim o desempenho em órgão diverso da lotação de origem
”, pelo que “
não há de se falar em suspensão do prazo de interstício, posto que em nenhum momento ocorrera o disposto do art. 10 da IN 03/18
”.

Afirma, em seguida, que “
a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15/10/19990, deixa firmada a possibilidade do exercício em outros órgãos, não há nada estabelecido em lei que a cessão suspende o interstício para progressão, vez que esta não é afastamento de cargo ou emprego, mas apenas a cessão do servidor para prestar suas funções em outro órgão que não seja o seu de origem
”.

Assim, sob o fundamento de que possui direito líquido e certo à progressão requerida, pugna, ao final, pelo deferimento de medida liminar, a fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda à progressão horizontal de carreira da Classe B para C. No mérito, postula a confirmação a liminar pleiteada e concessão da segurança.

O pedido liminar fora analisado, nos seguintes termos:

“i) indefiro a segurança em relação ao Gerente de Carreiras e Remuneração, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1º, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial” (Id. 44934465).

Ato contínuo, fora interposto Agravo Interno em relação à decisão liminar que excluiu o Gerente de Carreiras e Remuneração do polo passivo do
mandamus
(Id. 46242480), seguido da apresentação de contrarrazões pela parte adversa (Id. 50162486).

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou contestação (Id. 47059491).

Frente a tal contexto, o d. Relator determinou a remessa do
writ
à Procuradoria-Geral de Justiça, “
ante a possibilidade de este e o agravo interno serem julgados na mesma sessão
” (Id. 54152993).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo retorno dos autos ao Relator, ante a impossibilidade de análise conjunta do
mandamus
e do Agravo Interno na hipótese dos autos (Id. 57726061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme consignado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Douglas de Campos Bruno Moura em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Gerente de Carreiras e Remuneração.

O i. Relator indeferiu a segurança em relação ao Gerente de Carreiras e Remuneração, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1º do RITJ/MT.

Da decisão, o Impetrante interpôs Agravo Interno, sustentando a relação litisconsorcial necessária e unitária.

Pois bem.

Sabe-se que a autoridade coatora é aquela responsável pela prática do ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, como estabelece o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09:

§ 3º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Ocorre que o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado não possui legitimidade passiva para tanto.

Explica-se.

O
objeto do presente
writ
reside no Despacho nº 0202/2020 – GCCR/CA/SGP/SEPLAG, que decidiu pela suspensão do interstício para fins de progressão horizontal em caso de cessão, haja vista que esta afasta o servidor das atribuições específicas do cargo.

Ocorre que o despacho foi proferido pela Sra. Débora Cristina Cunha, Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração, não tendo sido submetido ao crivo do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

Entrementes, conquanto a indicação de ambas as autoridades para figurar no polo passivo da ação, constata-se que a competência para decidir, ou não, sobre a concessão de progressão a servidor, de acordo com a legislação vigente à época, pertence à Coordenadoria de Provimentos, mais especificamente, à Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração:

Art. 44 A Coordenadoria de Provimento tem como missão planejar, regulamentar, organizar e controlar o provimento de pessoal, bem como monitorar a movimentação de servidores públicos no âmbito do Poder Executivo Estadual, competindo-lhe:

I - estabelecer as diretrizes e procedimentos para planejamento de quadro, provimento e movimentação de servidores públicos;

II - compor comissões para realização de concurso público;

III - estabelecer as diretrizes de trabalho e acompanhar a atuação das unidades administrativas da Coordenadoria;

IV - coordenar os processos de implementação de melhorias nos módulos de Provimento do Sistema Estadual de Administração de Pessoas – SEAP;

V - estabelecer as diretrizes e procedimentos referente à manutenção da vida funcional dos servidores e orientar a Administração Sistêmica dos órgãos e entidades;

VI - estabelecer as diretrizes e procedimentos referentes ao abono de permanência e orientar a Administração Sistêmica dos órgãos e entidades;

VII - estabelecer as diretrizes e procedimentos referentes à licença prêmio e férias e orientar a Administração Sistêmica dos órgãos e entidades;

VIII - estabelecer as diretrizes e procedimentos para o controle de acúmulo de cargos e registro de vacância por posse em outro cargo inacumulável e orientar a Administração Sistêmica dos órgãos e entidades.

Art. 49 A Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração tem como missão garantir aos servidores do Poder Executivo Estadual o enquadramento e progressão na forma prevista nas leis de carreira, competindo-lhe:

I - orientar os órgãos e entidades na instrução e análise de processos de enquadramentos, progressões horizontais e alteração de carga horária de seus servidores;

II - elaborar e publicar atos de enquadramento inicial;

III - elaborar e publicar atos de progressão horizontal e enquadramento originário;

IV - elaborar e publicar atos de alteração de carga horária.

A jurisprudência, inclusive do STF, firmou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – INATIVOS E PENSIONISTAS – AUTORIDADE COATORA

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DO SECRETÁRIO DE ESTADO.

1. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que o Governador e o Secretário de Estado são partes ilegítimas para figurarem como autoridades coatoras em mandado de segurança que impugna ato de desconto de proventos e de pensões, pela autarquia incumbida de administrar o serviço previdenciário. Precedentes: EREsp 865.391/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 22.10.2009; AgRg no REsp 745.385/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17.8.2009; EREsp 692.840/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe de 5.2.2009.

2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 866.569/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010).

Esse é, ainda, o entendimento desta Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA –ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO – PREVISÃO ESPECÍFICA – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO – ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LIMINAR CASSADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Impetrante combate ato acoimado coator atribuído ao Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos, no tocante à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda.

2. Entretanto, não houve demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimada coatora, porquanto a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n. 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.

3. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504). 4. Ilegitimidade passiva acolhida. Liminar cassada. Segurança denegada.

(TJMT – MS 1009130-24.2017.8.11.0000, Rela. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018) – grifei.

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – DOENÇA MALIGNA INCAPACITANTE – ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não se revela possível a impetração de mandado de segurança, se não há a demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimado coatora.

(TJMT – MS 1013466-37.2018.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/01/0001).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – INOBSERVÂCIA DO REGIMENTO INTERNO – PREVISÃO ESPECÍFICA – INDICAÇÃO ERRÔNEA DE AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO – ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LIMINAR CASSADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O impetrante combate ato acoimado de ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração, atualmente intitulado como Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos com relação à contribuição previdenciária.

No entanto, não houve a demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade coatora, uma vez que a inclusão e a correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto nº 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES. (TJMT – MS 1004331-35.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

Veja-se, no mandado de segurança, “a
autoridade coatora é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação, sendo vedada a substituição do polo passivo da relação processual
”(AgRg no Ag 428.178/MG, Rel.Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 20/6/2005).

O STJ, contudo, vem alterando a jurisprudência, de modo a reconhecer que a estrutura burocrática da organização administrativa não poderia constituir óbice ao pleno acesso à justiça, constitucionalmente assegurado aos jurisdicionados, de modo que criou exceções à mencionada regra, flexibilizando o rígido entendimento que outrora prevalecia.

Nesse sentido, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro Luiz Fux, DJU de 20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, orienta-se no sentido de que a oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
writ
. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 19/08/2016; REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

Nesse prisma, verifica-se que oportunizar uma possível emenda à inicial, com o fulcro de apontar a autoridade coatora adequada, resultaria inócua, dado que o ato a que se pretende combater é de competência da Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração, autoridade que não tem foro privilegiado, a ensejar o julgamento do
writ
por esta Corte de Justiça.

Concluo, portanto, pela ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, arrolado como coator no presente
mandamus.

Em face do exposto, com fundamento no artigo 51, XV, última parte, do RITJ/MT
, DECLARO
a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em relação a suposto ato ilegal praticado pelo Sr. Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração, e determino a remessa dos autos à Primeira Instância.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022